Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RENOVAÇÃO. PEDIDO EXAMINADO ANTERIORMENTE SOB A MESMA FUNDAMENTAÇÃO.
1. Rejeita-se pedido de desconsideração de personalidade jurídica se anteriormente examinado, e há repetição da causa de pedir e do pedido.
2. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque se consagrou nos arts. 502 e 507 do CPC o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.